Tribunal: CARF
Processo: 11274.720496/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720496/2021-71
ACÓRDÃO
1101-001.859 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELALI ADVOGADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RECEITAS. CONTA ADIANTAMENTO DE CLIENTES. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
NATUREZA
E
CARACTERÍSTICAS
DO
ADIANTAMENTO. ELEMENTOS FÁTICOS QUE DEMONSTRAM TRATAR-SE DE
RECEITA EFETIVAMENTE AUFERIDA. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
É dever do contribuinte a manutenção dos documentos hábeis e idôneos
que dão suporte aos lançamentos contábeis. Evidenciando a fiscalização
que os valores mantidos na conta de ADIANTAMENTOS DE CLIENTE são, na
verdade, receitas tributáveis decorrentes de serviços realizados e cuja
tributação foi omitida, e não apresentando o contribuinte documentos a
afastar tal caracterização, é de se constatar a omissão de receitas.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetido a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do
Relator.

Sala de Sessões, em 14 de outubro de 2025.

Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.859 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720496/2021-71
2
Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1708-1763) interposto contra acórdão da 2a
Turma da DRJ01 (e-fls. 1687-1699) que julgou procedente em parte impugnação (e-fls. 1628-1684)
apresentada em face de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (e-fls. 2-61), relativos aos
anos-calendário 2016 e 2017 (01/07/2016 a 31/12/2018), em que se aponta infração de omissão
de receitas da pessoa jurídica.
O Relatório Fiscal que acompanha os autos de infração (e-fls. 62-158) aponta os
seguintes fatos principais:
II – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAÇÕES
20. Conforme já descrito no título anterior, o procedimento em epígrafe teve
origem a partir da documentação apreendida no bojo doa autos do IPL 256/2015,
onde, após análise no âmbito da Receita Federal do Brasil, verificou-se indícios de
cometimento de infrações à legislação tributária pelo Fiscalizado, que serão a
seguir descritas.
25. As principais participações deste escritório de advocacia no bojo da operação
citada no item “6”, além de prestação de assessoria jurídica para algumas das
empresas relacionadas, foi a intermediação do fluxo de recursos entre a empresa
RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e a pessoa física SAMI GIRIES
ELALI, em consequência de um contrato de “Joint Venture” realizado entre estas
duas últimas partes e a intermediação entre partes envolvidas para os
procedimentos que dariam origem ao IPO (Initial Public Offering) – Oferta Pública
Inicial de Capital pretendida pelo Grupo RITZ.
(...)
INFRAÇÃO OMISSÃO DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.859 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720496/2021-71
3
30. Desta feita, constata-se a existência de lançamentos nas contas nível 5 1813-
ADIANTAMENTO
DE
CLIENTES
(anocalendário
2016)
e
nível
4
201-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (anocalendário 2017) sem que fossem objeto de
esclarecimentos pertinentes por parte do sujeito passivo acerca da natureza e
descrição, bem como quais fatos contábeis justificam a origem e a manutenção
dos mesmos, lastreados em documentos que corroboram com os registros
contábeis relacionados referentes à aludida conta contábil, no período de
01/07/2016 a 31/12/2017, tais como contratos, recibos, referências a notas fiscais
de prestação de serviços, dentre outros.
31. Com efeito, a manutenção de vultosos recursos a título de “adiantamento de
clientes” gera certa perplexidade, mormente ante a falta de justificativa crível, eis
que tais valores, em quase sua totalidade, seriam mantidos sob custódia do
Fiscalizado sem que fossem levados ao resultado e, consequentemente,
oferecidos à tributação.
32. Ademais, não seria tarefa dispendiosa a apresentação dos contratos de
prestação de serviço ou outro documento congênere, haja vista ser o sujeito
passivo escritório de advocacia bem estruturado e que, portanto, dessume-se ter
tais documentos organizados de uma forma mais elaborada, de fácil acesso, ainda
que não em sua totalidade.
(...)
37. Desta forma, ante a ausência de justificativa plausível, acerca dos lançamentos
contábeis da conta Adiantamento de Clientes, os valores serão considerados
como receita auferida pela entidade sem que houvesse a devida declaração ao
Fisco.
38. Por derradeiro, vale aclarar, que eventual alegação de decisão judicial
acobertando situação isentiva, no que tange à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social, também não deve encontrar guarida no âmbito deste
lançamento, eis que a questão encontra-se pacificada, em sua vertente
administrativa, consoante o parecer PGFN/CRJ/N° 492/2011, que trata dos limites
objetivos da coisa julgada e disciplina a relação jurídica tributária continuativa,
tendo, inclusive, a Corte Cidadã cancelado o Enunciado n° 276 de sua Súmula,
fundamento no qual se lastreou as razões do Fiscalizado.
Cientificada, a Recorrente apresentou impugnação, em que alega: (a) Ignora-se
completamente os conceitos jurídicos para renda e lucro, forçando entendimento de ocorrência
de hipóteses de incidência que nunca se realizaram, tendo em vista que nunca houve acréscimo
definitivo ao patrimônio e ativo fixo dos valores apontados; (b) violação à correta motivação
administrativa, eis que os atos administrativo desconsideram documentos e provas juntadas e
desprezaram a substância e forma de atos jurídicos lícitos e legítimos; (c) contradição em
desconsiderar contratos e criar situações jurídicas alheias à substância das atividades econômicas;
(d) ofensa à Coisa Julgada tendo em vista ser a Impugnante isenta de COFINS conforme decisão
judisicial com trânsito em julgado desde 2008.
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.859 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720496/2021-71
4
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, em acórdão que restou a
seguir ementado:
DECISÃO JUDICIAL. COISA JULGADA, EFEITOS.
Só se ignora decisões transitadas em julgado quando ocorrer alteração das
circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes ao tempo da prolação de decisão
judicial voltada à disciplina de uma dada relação jurídica tributária de trato
sucessivo, fazendo surgir uma relação jurídica tributária nova, que, por isso, não é
alcançada pelos limites objetivos que balizam a eficácia vinculante da referida
decisão judicial.
Irresignada, a Recorrente apresenta recurso voluntário em que defende: (i) Violação
à legislação que disciplina a base de cálculo dos tributos sobre a renda, notadamente o próprio
conceito de renda, construído com base em lei, jurisprudência vinculante e doutrina majoritária;
(ii) Violação à correta motivação administrativa, eis que os atos administrativo desconsideram
documentos e provas juntadas e desprezaram a substância e forma de atos jurídicos lícitos e
legítimos; (iii) Erro material e omissão em desconsiderar contratos e criar situações jurídicas
alheias à substância das atividades econômicas; (iv) Ofensa à Coisa Julgada tendo em vista ser a
Recorrente isenta de COFINS conforme decisão judisicial com trânsito em julgado desde 2008.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar.
De início, aponta o Recorrente preliminar de ofensa à Portaria RFB 6.478/2017 e ao
Código de Conduta dos agentes públicos em exercício na RFB (Portaria 773/2013).
Em síntese, o que alega o Recorrente é a potencial violação ao princípio da
impessoalidade na distribuição do procedimento fiscal ao auditor fiscal responsável,
16. Diante disso, evidencia-se a necessidade de realização de diligência por parte
desse r. órgão para que se verifique a metodologia utilizada na distribuição dos
procedimentos em que figurem, direta ou indiretamente, os profissionais da
Recorrente. E isso para que se clarifique esse fato e, na hipótese de haver
eventual irregularidade, que seja decretada a nulidade dos atos administrativos
impugnados por violação à impessoalidade, elemento importante no exercício das
atividades da Administração Pública.
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.859 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720496/2021-71
5
(...)
33. Assim, preliminarmente, antes de qualquer conclusão, é dever da
Administração baixar em diligências o presente processo para a verificação,
formal, da metodologia empregada na distribuição de diversos casos fiscais ao
mesmo servidor público, para que, uma vez comprovado ou não eventual vício,
seja decretada a nulidade dos atos administrativos.
A alegação do Recorrente centra-se no fato de que vários procedimentos fiscais em
que figurou como sujeito passivo, ou seus clientes, teriam sido distribuídos ao mesmo auditor, o
que levantaria “suspeitas” de violação à impessoalidade. Tal situação demandaria uma
“investigação” da metodologia empregada na distribuição de processos fiscais.
A Portaria RFB n° 1.687/2014 dispõe sobre o planejamento e normas para execução
de atividades fiscais. Os princípios da impessoalidade, da imparcialidade, da finalidade e da
razoabilidade são norteadores do planejamento das atividades fiscais como um todo (art. 1o, § 1o)
direcionados para os Órgão Centrais da Receita Federal quando da sua elaboração.
De toda sorte, evidente que estes princípios devem nortear todo e qualquer ato da
administração tributária. Para se garantir o cumprimento destes princípios, a Receita Federal torna
necessária a participação de diversos setores e autoridades para que seja instaurado um
procedimento fiscal. Primeiro, a seleção de contribuintes a serem fiscalizados é realizada por
auditores fiscais lotados em setor diverso dos auditores que realizam o procedimento fiscal. É o
que está previsto no art. 4o da Portaria RFB n° 1.687/2014, vigente à época:
Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por meio
de instrumento administrativo específico denominado Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), previsto no art. 2o do Decreto no 3.724, de 10 de
janeiro de 2001. § 1o A distribuição do procedimento fiscal será precedida da
atividade de seleção e preparo da ação fiscal, que será impessoal, objetiva e
baseada em parâmetros técnicos definidos pela Sufis ou pela Suari e executada
por Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil. § 2o O procedimento fiscal será
distribuído ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil pelo responsável pela
sua expedição a partir do planejamento e da estratégia de execução dos
procedimentos fiscais. (grifamos)
E para garantir ainda mais os princípios norteadores aqui citados (da
impessoalidade, da imparcialidade, da finalidade e da razoabilidade), outra autoridade é quem
assina e instaura o procedimento fiscal. Na própria Portaria RFB n° 1.687/2014, no art. 7o, está a
previsão das autoridades que expedem o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF).
Consta expressamente do Termo de Início de Fiscalização (e-fls. 166-168) o número
do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, o qual pode ser consultado pelo contribuinte na
internet, e não foi questionado no presente caso em seus aspectos formais ou materiais.
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.859 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720496/2021-71
6
A alegação da Recorrente quanto à potencial quebra da impessoalidade é, ao fim e
ao cabo, apenas uma ilação. Tanto que a própria Recorrente requer seja feita “diligência” para
averiguação da metodologia de distribuição.
Para além da ausência de qualquer efetiva prova de violação à impessoalidade,
importa ainda notar que o lançamento é ato vinculado. Não poderia o auditor furtar-se de,
estando presente a situação fática ensejadora, abster-se de promover o ato administrativo de sua
competência. Seja qual for a pessoa física que exerça a função estatal no caso concreto.
Nesse sentido, o seguinte precedente deste Conselho:
PROCEDIMENTO FISCAL. SELEÇÃO DE CONTRIBUINTES PARA FISCALIZAÇÃO.
PESSOALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Cumprido os requisitos para seleção de contribuinte e instauração de
procedimento fiscal, não há que se falar em violação ao princípio da
impessoalidade. (Acórdão 1002-003.791, de 16/07/2025)
Assim, afasto a preliminar suscitada.

Mérito. Infração de omissão de receita. “Adiantamento de clientes”.
No que tange à primeira das infrações apontadas no lançamento, relativa à omissão
de receitas, apontou a fiscalização que a Recorrente manteve durante longos períodos em conta
de passivo ADIANTAMENTO DE CLIENTES vultosos valores para os quais não houve a adequada
apresentação de esclarecimentos pertinentes a respeito da natureza e descrição dos contratos e
operações que lastrearam referidos lançamentos.
A fiscalização concluiu que as justificativas apresentadas pelo contribuinte durante
a fiscalização – no sentido de que tais valores seriam relativos a contratos em andamento, no
âmbito da chamada “advocacia de partido” – não mereceriam prosperar, uma vez que os serviços
estariam sendo efetivamente prestados e, portanto, caracterizariam receita da empresa cuja
tributação foi omitida do Fisco.
Opõe-se a Recorrente, alegando que teria apresentado documentos pactuados com
os clientes – especificamente Instrumento de Confissão de Dívida e Memorando de
Entendimentos, a seguir analisados – os quais demonstrariam que tais valores não constituiriam
receita da Recorrente. Destacou a Recorrente em seu recurso voluntário: “Isto é, juntou-se toda
documentação comprovando que os valores antecipados ficam depositados na conta
ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES, não adentrando na receita do escritório como renda, e,
consequentemente, não sendo disponibilizados ainda à tributação, pois o fato jurídico que
motivou tal aporte, qual seja, a prestação do serviço jurídico, ainda está sendo executado,
podendo ou não ser perfectibilizado o ato e o respectivo fato jurídico.”
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.859 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720496/2021-71
7
Segue afirmando que, em virtude da natureza dos contratos que celebra com os
clientes, “os valores referidos pela fiscalização se tratam, comprovadamente, de adiantamento de
honorários advocatícios, cujo repasse antecipado para custódia do escritório Recorrente foi
prevista em contrato, não se pode considerá-los como receita, ou seja, os valores não integram
permanentemente o patrimônio do contribuinte” e que “as receitas somente serão tributáveis
quando ocorrida a conclusão e o êxito dos serviços jurídicos nos exatos termos dos contratos e
instrumentos firmados entre a Recorrente e seus clientes. Antes disso, a tributação desrespeitará o
aspecto temporal e as condições dos contratos firmados, gerando uma desconsideração arbitrária
e especulativa sobre a vontade dos contratantes e em consonância com todo o contexto dos
trabalhos realizados e ainda pendentes de conclusão”.
Importa retomar o que se deu no curso da fiscalização.
Ainda no Termo de Intimação Fiscal n. 1 (e-fls. 170-173), registrou-se a constatação
que a conta ADIANTAMENTO DE CLIENTES já constava no ano-calendário 2016 e perdurou durante
no ano-calendário 2017 (alterando-se a penas o plano de contas), e que o total de lançamentos a
crédito é bem superior aos lançamentos a débitos, com saldo final credor que cresce a cada ano.
Em face dessa constatação, a Recorrente foi intimada em 23/11/2020, dentre
outras coisas, a apresentar os esclarecimentos sobre estas duas contas, natureza, descrição e
quais os fatos contábeis em que justificam a origem dos lançamentos, apresentando os
documentos que corroboram tais lançamentos fiscais.
Ressalte-se que em referida conta contábil de ADIANTAMENTOS DE CLIENTE
constam movimentações oriundas de diversos clientes, o que ensejou igualmente circularização
em vários destes.
O contribuinte inicialmente pleiteou prorrogação de prazo (e-fls. 219-220), que foi
deferida (e-fls. 221-224). Em seguida, a Recorrente apresentou esclarecimentos (e-fls. 225-233),
em que afirmou:
10. Muitos dos serviços jurídicos são de prestação continuada e algumas
demandas são iniciadas sem previsão de conclusão, como, por exemplo, a
assessoria jurídica para o fechamento de algum negócio ou transação. Para esses
tipos de serviço, o cliente eventualmente pode antecipar honorários advocatícios,
mesmo o serviço não tendo sido concluído ainda, podendo este ainda ser
finalizado com êxito ou abortado pelo insucesso do negócio assessorado.
(...)
21. Desta feita, tais valores antecipados ficam depositados justamente nessas
contas de ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES, não adentrando na receita do escritório
como renda, e, consequentemente, não sendo disponibilizados ainda à
tributação, haja vista que o fato jurídico que motivou tal aporte, ou seja, a
prestação do serviço jurídico, ainda está sendo executado, podendo ou não ser
perfectibilizado o ato e o respectivo fato jurídico. Nesse último caso, o valor
antecipado seria naturalmente devolvido ao cliente, motivo pelo qual a respectiva
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.859 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720496/2021-71
8
nota fiscal só é emitida ao final, quando há certeza de que o serviço foi concluído
e a renda pode ser considerada definitiva ao escritório, passando a compor sua
receita tributável.
Na ocasião, trouxe a Recorrente documento denominado de Instrumento de
Confissão de Transação (e-fls. 235-236 e 554-55), documento denominado de Memorando de
Entendimentos (e-fls. 237 e 564) e Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica
firmado com o cliente RITZ PROPERTY (e-fls. 238-242 e 565-569).
O Instrumento de Confissão de Transação tão somente afirma que as partes
reconhecem expressamente que houve a prestação de serviços, mas que parte dos serviços,
relacionados à capitalização da empresa, se encontrava pendente de conclusão “conforme
relatórios e documentos sob responsabilidade dos setores financeiros”. Afirma-se expressamente
que “os demais serviços contratados permanecem válidos”. Referido documento tem assinaturas
com firmas não reconhecidas e não foi registrado em cartório, datado de 10/01/2017.
O Memorando de Entendimentos, por sua vez, expressamente lista diversos
serviços prestados pelo escritório que “serão apurados para fins de pagamento de honorários
advocatícios”, os quais incluem não apenas a mencionada capitalização da empresa, mas vários
outros, os quais serão objeto de pagamento em 60 dias da celebração. Referido documento data
de 08/11/2017 e consta com assinaturas de firmas não reconhecidas e tampouco oferecido à
registro.
O contrato de prestação de serviços com a empresa RITZ, datado de 2014, por sua
vez, prevê remuneração fixa, além de percentual de 10% em caso de ganhos econômicos.
Portanto, discrepa em relação aos documentos anteriores.
O que se nota, pois, é que os documentos são, em primeiro lugar, inconsistentes
entre si. Além disso, são incapazes de comprovar os lançamentos contábeis, pois os seus valores
não correspondem aos lançamentos na conta de ADIANTAMENTO DE CLIENTES, nem dão suporte
à alegação da Recorrente de que se trata de “advocacia de partido”, mesmo porque não são
correspondentes às parcelas fixas previstas no contrato.
A documentação leva à conclusão de que os serviços foram efetivamente
prestados, mas a receita não foi levada à tributação, tendo sido inadequadamente mantida em
conta de adiantamentos.
Além disso, é importante destacar que a fiscalização efetuou circularização junto a
outros contratantes, os quais apresentaram contratos de prestação de serviço e comprovantes de
pagamento, os quais sequer foram objeto de comentário pela Recorrente.
Como bem consignou a DRJ:
O Fisco destaca que solicitou documentos da Impugnante, que não os forneceu.
A Impugnante afirma que essa informação não é verdadeira e que teria
disponibilizado os contratos.
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.859 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720496/2021-71
9
Ocorre que a Impugnante não apresenta esses contratos em sua impugnação.
Para Scarpinella Bueno seria a prova “tudo que puder influenciar, de alguma
maneira, na formação da convicção do magistrado para decidir de uma forma ou
de outra, acolhendo, no todo ou em parte, ou rejeitando o pedido do autor” 1. Já
para Marinoni e Mitidiero, a prova é “meio retórico, regulado pela legislação,
destinado a convencer o Estado da validade de proposições controversas no
processo, dentro de parâmetros fixados pelo direito e de critérios racionais” 2.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco, quanto
ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
Foi o que ocorreu, o Fisco apresentou argumentos e citou provas quanto a seu
direito, mas a impugnante não apresentou, até o presente momento, fato
modificativo ou extintivo desse direito, motivo de se manter na integralidade o
lançamento.
Ressalte-se que o Fisco tomou o cuidado de diligenciar nos clientes da
Impugnante, obtendo informações e provas de que os serviços foram prestados e
que os valores são oriundos desses serviços.
Por fim, cabe deixar registrado que adiantamentos de valores por serviços que
devem ser prestados constitui renda, pois aumentam o patrimônio das pessoas
que os recebeu.
Não há como discordar. A Recorrente, intimada, deixou de apresentar documentos
que deem suporte aos lançamentos contábeis. E, por outro lado, a informação obtida pela
fiscalização evidencia que os valores mantidos na conta de ADIANTAMENTOS DE CLIENTE são, na
verdade, receitas tributáveis decorrentes de serviços realizados e cuja tributação foi omitida.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar e negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1835
DF CARF MF
Original